Tribunal: TCU
Processo: 032.808/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise recurso de Mera petição interposto por Maria Adriana de Souza,Matilde Gomes de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Matilde Gomes de Souza e Maria Adriana de Souza contra o Acórdão 6709/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente recurso; 9.2. tornar insubsistente, em relação às recorrentes, o Acórdão 6709/2020-TCU-Segunda Câmara , considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Luiz Ernesto de Souza; 9.4. ordernar à Sefip que: 9.4.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria, incluindo a oitiva das interessadas e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.4.2. dê prosseguimento à instrução dos atos de pensão ainda não apreciados. 9.5. encaminhar cópia desta deliberação às interessadas e à Universidade Federal Rural de Pernambuco.